Tribunal: TCU
Processo: 016.068/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6613/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.068/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Arribada Rebello (XXX.432.337-XX); Dayla Soares Paiva (XXX.081.978-XX); Elisa Muniz Mothe (XXX.328.597-XX); Erika Luciana Gomes Luna (XXX.947.356-XX); Felipe May de Liz (XXX.585.200-XX); Isabela Silva Rocha (XXX.555.826-XX); Natalia Sousa Esteves (XXX.801.352-XX); Rafaela Madureira Barcelos Henriques (XXX.891.517-XX); Rayssa Medeiros Leda (XXX.285.281-XX); Viviane Maria Abreu de Souza (XXX.263.564-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.